Tribunal: TCU
Processo: 020.032/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Maria Heloisa dos Santos, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.2.1. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 1017089-02.2020.4.01.3800, em curso na Justiça Federal da 6a Região, e, uma vez desconstituída a decisão que assegura, presentemente, a inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária na base de cálculo das vantagens vinculadas ao vencimento básico do cargo da interessada: 9.2.1.1. promova a imediata correção das respectivas parcelas; 9.2.1.2. proceda à restituição dos valores pagos a maior desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Maria Heloisa dos Santos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro da presente concessão, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até que sobrevenha decisão judicial definitiva no processo acima referido, momento em que novo ato deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte de Contas para apreciação.